Tribunal: STF
Processo: Rcl 72780
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado do Maranhão, contra acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado, proferido nos autos do Processo 0023417-04.2015.8.10.0001, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS RESULTANTES DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 1º, § 1º E 11 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 105/2017, JULGADOS INCONSTITUCIONAIS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 00192219-68.2008.8.10.0000. ADMISSIBILIDADE. TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE AS CATEGORIAS DE DEFENSORES PÚBLICOS E PROCURADORES DO ESTADO. EFEITOS EX TUNC. SENTENÇA REFORMADA. (...)”. (eDOC 6, ID: 07fb57e3)



    Na petição inicial, o Estado reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 37, ao conceder equiparação de remuneração entre as categorias dos Defensores Públicos e dos Procuradores do Estado do Maranhão, com base no princípio da isonomia.



    Nesse sentido, relata a seguinte síntese fática: 



    “Na origem, cuida-se de ação de cobrança proposta com o fim de obter a equiparação dos subsídios dos Defensores Públicos em patamar igual aos dos Procuradores do Estado, bem como seu pagamento retroativo. 



    Pretendeu o reclamado o pagamento de diferenças remuneratórias decorrente da edição das Leis Complementares n.º 105/2007 e 106/2007, que fixaram, respectivamente, os subsídios de Defensores Públicos e Procuradores do Estado, com fulcro no art. 21, § 1º, da Constituição do Estado do Maranhão. 



    (...)



    O Juízo de 1º grau julgou improcedente o pedido com base no art. 37, XIII, CF e súmula vinculante nº 37:



    (...)



    Irresignada, a autora interpôs apelação. Em momento inicial, formou-se maioria pela negativa de seguimento do recurso, justamente por ofensa à Súmula Vinculante nº 37 do STF, com base no seguinte voto do Relator, constante da certidão de degravação da sessão (ID 17760210) dos autos:



    (...)



    Considerando a existência de voto vencido, fora aplicada a técnica de julgamento ampliado. Na ocasião a Fazenda Pública foi surpreendida com a mudança de voto dos desembargadores que originalmente desproviam a apelação, inclusive, o próprio relator. Na ocasião o recurso foi provido nos seguintes termos:



    (...).” (eDOC 1, pp. 1/5)



    Nesses termos, argumenta que “a decisão do acórdão, ao ordenar o pagamento das diferenças salariais, contraria essa súmula ao eliminar, na prática, as diferenças remuneratórias entre Defensores Públicos e Procuradores, promovendo, assim, uma equiparação salarial que é vedada pela Constituição. O fato da condenação se referir ao ‘pagamento das diferenças salariais entre as carreiras’ e não utilizar a expressão ‘elevação de vencimentos’ em nada altera o seu conteúdo.” (eDOC 1, pp. 6-7).



    Assevera, ainda, que “a procedência de uma ADI no âmbito estadual em nada altera a conclusão. O eito do julgamento procedente da ADI limita-se, como é sabido, no controle abstrato, à extirpação do sistema jurídico-legal da norma tida por inconstitucional. O Tribunal retirou a norma do mundo jurídico, mas não possui competência legislativa para criar uma nova em seu lugar”. (eDOC 1, p. 7)



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado, “com a determinação de prolação de nova em conformidade com a Súmula Vinculante nº 37”. (eDOC 1, p. 11) 



    As informações requisitadas não foram prestadas a autoridade reclamada. (eDOC 18, ID: acb68a42)



    Regularmente citada (eDOC 15, ID: b67d3dce), a Associação dos Defensores Públicos do Estado do Maranhão deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 18 (ID: acb68a42).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SÚMULA VINCULANTE 37. PARECER PELA PROCEDÊNCIA. 1. Trata-se de reclamação em face de acórdão do Tribunal de origem que, amparado em ADI estadual que determinou a equiparação salarial entre Defensores Públicos e procuradores do Estado do Maranhão, determinou o pagamento das diferenças salariais entre as duas categorias. 2. Independentemente do fundamento da coisa julgada de ação de inconstitucionalidade estadual, determinar o pagamento de diferenças salariais entre categorias diversas, sob o fundamento de isonomia salarial viola frontalmente o quanto estabelecido pelo enunciado da Súmula Vinculante n. 37. - Parecer pela procedência da reclamação para afastar a cobrança de quaisquer valores pagos a título de diferenças salariais de categorias profissionais, devendo ser cassada a decisão recorrida e proferida outra, agora dentro dos parâmetros da Súmula Vinculante n. 37.” (eDOC 20, ID: e1f202d2)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A parte reclamante alega, dentre outras, ofensa à Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Sobre o tema, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.



    O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339, a qual, em 28.8.2014, ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE-RG 592.317, de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido”.



    Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante n. 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339 na Súmula Vinculante n. 37.



    Na oportunidade, o Presidente da Corte, Min. Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que “a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa”.



    Pois bem.



    No caso em apreço, o Tribunal de origem entendeu que, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade dos arts. 1º, § 1º, e 11, da Lei Estadual n. 105/2017, é devido o pagamento das diferenças de vencimentos para os integrantes da carreira de Defensor Público Estadual, apurados ao tempo em que vigia os referidos dispositivos declarados inconstitucionais. 



    A propósito, transcrevo teor do referido julgado: 



    “Verifico que os pressupostos de admissibilidade exigidos para o regular processamento do recurso foram devidamente atendidos pela apelante, daí porque, o conheço. 



    De logo ressalto que, analisando melhor as razões recursais da parte apelante, acompanharei o voto divergente do eminente Desembargador Marcelo Carvalho, pelas razões que adiante seguem. 



    Na origem, consta da inicial, que a Recorrente ingressou com ação de cobrança visando o recebimento das diferenças salariais entre os Defensores Públicos do Estado do Maranhão e os Procuradores do Estado do Maranhão, geradas pelos arts. 1º, § 1º e 11, da Lei Complementar Estadual n.º 105/2017, julgados inconstitucionais na Ação Direta de Inconstitucionalidade 00192219-68.2008.8.10.0000, por este Tribunal de Justiça, que determinou o tratamento isonômico entre as duas categorias, em decisão em que se concedeu efeitos ex tunc. 



    Conforme relatado, a controvérsia recursal diz respeito em saber se é devido ou não o pagamento das diferenças salariais vindicado pelos Defensores Públicos do Maranhão, apuradas no período de vigência dos dispositivos julgados inconstitucionais. 



    O Juiz de 1º grau, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, entendimento que, a meu sentir, merece ser reformado. 



    É que, entendo, a parte apelante não está buscando a equiparação salarial entre Defensores Públicos do Maranhão com os Procuradores do Estado do Maranhão, muito menos elevação de vencimentos, porque isto encontra óbice na Súmula Vinculante n.º 37 do Supremo Tribunal Federal é clara ao dispor que ‘Não cabe ao Poder Judiciário que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. 



    A apelante objetiva tão somente o pagamento das diferenças salariais devidas aos Defensores Públicos, no período em que os arts. 1º, § 1º e 11 da Lei Complementar Estadual n.º 105/2017, declarados inconstitucionais, lhes impunha uma remuneração menor que a dos Procuradores do Estado. 



    Com efeito, uma vez que os arts. 1º, § 1º e 11 da Lei Complementar Estadual n.º 105/2017, foram declarados inconstitucionais, por estabelecerem uma situação isonômica entre as carreiras dos Defensores Públicos com a dos Procuradores do Estado, consequência lógica do reconhecimento da inconstitucionalidade da norma é assegurar o integral cumprimento do art. 491 , da Lei Complementar n.º 19/1994, que criou a Defensoria Pública Estadual, dentre outros dispositivos legais. 



    A propósito, transcrevo a seguir, excerto do voto do Excelentíssimo relator, Desembargador Antônio Bayma Araújo, proferido na citada Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 19.219/2008, como segue: 



    ‘Nesse contexto, como não considerar inconstitucionais os dispositivos aqui questionados, se por anos, o próprio Estado, afirmou, reafirmou e consagrou a isonomia entre Defensores e Procuradores? Qual a justificativa para a disparidade nos subsídios se inquestionável a magnitude da atividade exercida pelos Defensores? Por que abandonar o Princípio da Igualdade, onde sua abordagem é puro consectário de Justiça? 



    Portanto, o direito ao pagamento das diferenças de vencimentos para os integrantes da carreira de Defensor Público Estadual, apurados ao tempo em que vigia os dispositivos da Lei Complementar Estadual declarados inconstitucionais, nada mais representa senão a concretude do direito assegurado na decisão proferida na ADI n.º 19.219/2008, assim ementada: 



    EMENTA. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Art. 1ºº, § 1º e Art. 11, da Lei Complementar Estadual n.º 105/2007. Afronta material ao art. 21, § 2º, da Constituição Estadual, ao art. 39, § 1º, da Constituição Federal e ao Princípio da Igualdade. Verificação. I - Flagrante a ilegalidade do § 1º, do art. 1º e art. 11 da Lei Complementar Estadual nº 105/2007, ao fixar os subsídios relativos aos membros da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, haja vista a clara violação material ao disposto no art. 21, § 2º, da Constituição Estadual. II – Na mesma esteira, inquestionável que, por essa violação, frontalmente atingido o Princípio da Igualdade, na mesma medida em que definidos de forma diversa e desproporcional os subsídios relativos aos membros da Defensoria Pública e da Procuradoria Geral do Estado do Maranhão, cuja equiparação funcional consagrada por diversos dispositivos de ordem constitucional e infraconstitucional. Ação a que se julga procedente, com vistas a declarar inconstitucionais o § 1º, do art. 1º e o art. 11 da Lei Complementar Estadual n.º 105/2007, concedendo inclusive efeitos ex tunc a esta decisão. Por maioria. 



    Diante de todas essas ponderações, fica claro que a pretensão da apelante de reformar a sentença, merece guarida. 



    Nesse passo, ante o exposto, em desacordo com o parecer ministerial, dou provimento ao presente recurso, para reformar integralmente a sentença recorrida.” (eDOC 6, ID: 07fb57e3; grifos nossos)



    Ora, malgrado o argumento fundado na necessidade de “pagamento de diferenças geradas por dispositivos de lei estadual julgados inconstitucionais”, a decisão reclamada exprime clara equiparação salarial concedida judicialmente sob o fundamento de tratamento isonômico entre as categorias diversas de Defensores Públicos e dos Procuradores do Estado do Maranhão.



    Assim, entendo que o Tribunal reclamado ofende ao enunciado da Súmula Vinculante 37, porquanto, em verdade, assegura aos Defensores do Estado reajuste salarial que não lhes é devido, diante da ausência de previsão expressa em diploma legal.



    Seguindo esse entendimento, destaco precedentes de ambas as Turmas:



    “Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração na reclamação. Concessão de reajustes salariais a servidor com fundamento no princípio da isonomia. Impossibilidade. Violação à súmula vinculante 37. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento. I. Caso em exame 1. Reclamação constitucional ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão do TRT da 4ª Região que assegurou ao beneficiário o direito aos reajustes salariais independentemente de o servidor integrar, ou não, a Carreira de Auxiliar, com amparo no princípio da isonomia. 2. Reclamação julgada procedente para determinar que outra decisão seja proferida em observância à orientação contida na Súmula Vinculante 37. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão do reajuste salarial previsto nas Leis estaduais 11.467/2001 e 11.678/2001 ao beneficiário, com fundamento no princípio da isonomia, enseja violação à Súmula Vinculante 37. III. Razões de decidir 4. Conforme disposto na Súmula Vinculante 37 do STF, ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. 5. O ato reclamado, ao reconhecer o direito à percepção de reajustes salariais previstos nas Leis estaduais 11.467/2000 e 11.678/2001, direcionados a ocupantes do Quadro Geral e apenas aos ocupantes da carreira de Auxiliar do Quadro Especial, a despeito de a parte beneficiária ocupar a carreira Operacional, amparando-se no Princípio da Isonomia, incorreu em violação à Súmula Vinculante 37/STF. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 72.072 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2025)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EMPREGADO PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. PODER JUDICIÁRIO. MAJORAÇÃO. ISONOMIA. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. INADEQUAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão por meio da qual julgado procedente pedido ante afronta à Súmula vinculante nº 37, no que estendida a empregado público, pelo Órgão de origem, com base na isonomia, vantagem remuneratória. 2. A parte agravante sustenta a nulidade do pronunciamento agravado em virtude da falta de prévio contraditório. Afirma que a decisão reclamada está de acordo com a Súmula Vinculante nº 4, segundo o qual o salário mínimo não pode ser utilizado como base de cálculo de vantagem de servidor público, salvo nos casos previstos na CF/1988. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se está configurada nulidade e, no mérito, se a extensão do adicional de insalubridade, com base no art. 3º da LC estadual nº 432/1985, a empregado público contratado sob regime celetista, viola a Súmula Vinculante nº 37. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A falta de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 5. De acordo com a Súmula vinculante nº 4, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 6. Segundo a Súmula Vinculante nº 37, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 7. A decisão impugnada, adotando o fundamento da isonomia entre regimes jurídicos, estendeu a empregado público vantagem remuneratória prevista para servidores estatutários, ignorando expressa exclusão dos celetistas conforme o art. 8º da LC estadual nº 432/1985, o que vulnera a Súmula Vinculante nº 37. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido.” (Rcl 73.942 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 12.3.2025; grifo nosso)



    No mesmo sentido, confira-se trecho da manifestação proferida pela Procuradoria-Geral da República:



    “A decisão reclamada afronta a Súmula Vinculante n. 37, uma vez que consiste na tentativa de ver o reconhecimento retroativo de equiparação salarial concedida judicialmente sob o fundamento de tratamento isonômico entre categorias diversas, como se pode observar pela ementa do acórdão reclamado, que segue transcrita:



    (...)



    Assim, o que se busca é a execução de diferenças salariais conferidas por meio de ação de inconstitucionalidade estadual sob o fundamento de isonomia, fazendo prevalecer a coisa julgada da ação estadual em detrimento de súmula vinculante. 



    Assim, o entendimento estabelecido pelo Tribunal de origem diverge da orientação consolidada na Súmula Vinculante n. 37, que proíbe ao Poder Judiciário promover a equiparação de remuneração ou de qualquer verba indenizatória com base no princípio da isonomia. Essa posição é corroborada por acórdãos de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal em casos que envolvem controvérsia (...)”. (eDOC 20, ID: e1f202d2)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, com a observância da Súmula Vinculante 37 do STF. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente